Tribunal: STF
Processo: RE 1414013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Direito Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei complementar municipal de iniciativa parlamentar. Altera o Código de Posturas do Município para revogar a cobrança de taxa em relação a diversos fatos geradores relacionados à veiculação de publicidade e propaganda em locais públicos e privados que possuam visibilidade pública. Alegação de vício de iniciativa, violação ao princípio da separação de poderes e ausência de prévio estudo de impacto orçamentário. Desacolhimento. 



    Propor projetos de lei é prerrogativa do Vereador, conforme disposto no art. 61 da Constituição da República. 



    O Eg. Supremo Tribunal Federal apreciou tal matéria quando reconheceu a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas. 



    O referido julgamento foi proferido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 878.911, realizado em 10 de outubro de 2016, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida pelo Plenário. 



    No referido voto, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição, que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo, não sendo possível ampliar a interpretação do dispositivo constitucional para abranger matérias além das que são relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública, ‘mais especificamente, a servidores e órgão do Poder Executivo’. 



    Planilha elaborada pela Secretária Municipal de Fazenda que demonstra que, no ano de 2020, a representatividade da referida taxa foi de 0,087% da arrecadação Municipal, enquanto no ano de 2021 representou 0,105% da arrecadação. Ausência de impacto orçamentário. 



    Não concessão da cautelar. Improcedência do pedido” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Argumenta que “a renúncia fiscal instituída pela Lei Municipal n. 3.775/21, ainda que forjada com o nobre intuito de apoiar os comerciantes locais, deveria ter estimado previamente o impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT); ademais, a referida lei deveria estar acompanhada de medidas fiscais compensatórias, de modo a manter o equilíbrio entre as receitas auferidas e as despesas assumidas pelo ente público” (fl. 10, e-doc. 4).



    Assevera “a necessidade de declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, reformando-se, in totum, o acórdão proferido pelo E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em consonância com os pareceres Lavrados pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro” (fl. 11, e-doc. 4).



    Pede “seja acolhido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da CRFB/88, dando-lhe provimento para reformar o acórdão recorrido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 3.775/2021 em sua integralidade, com efeitos ex tunc, visto que a mesma instituiu política de renúncia fiscal sem a prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro, em violação ao art. 113 do ADCT, norma de observância obrigatória por todos os entes da federação” (fl. 11, e-doc. 4).



    3. Em 14.12.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Controle de constitucionalidade de Lei do Município de Paraíba do Sul/RJ. Pleito que busca declarar a inconstitucionalidade da Lei municipal n. 3.775/21. 1. Ausente prequestionamento da matéria. 2. A pretensão formulada no RE requer reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, providência obstada pela súmula 279/STF. 3. O acórdão recorrido registrou expressamente a existência de documento que evidencia a irrelevância econômica da disposição contida na Lei municipal n. 3.775/21, não demonstrada ofensa ao art. 113 da ADCT. 4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário”.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.441.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.676-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (RE n. 1.353.935-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Ressalte-se, por oportuno, que, em que pese a referida lei acarretar redução na arrecadação do Município, uma vez que gera isenção ao pagamento de certas taxas, tal redução mostra-se irrisória, conforme documento acostado às fls. 28 pela própria requerente. 



    Extrai-se da planilha elaborada pela Secretária Municipal de Fazenda que, no ano de 2020, a representatividade da referida taxa foi de 0,087% da arrecadação Municipal, enquanto no ano de 2021 representou 0,105% da arrecadação” (fl. 7, e-doc. 2).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao impacto financeiro e orçamentário demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.  Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que ‘o Secretário Municipal de Planejamento e Finanças, no presente caso, emitiu documento demonstrando o preenchimento do aludido requisito referente ao prévio estudo de impacto orçamentário e financeiro’, seria imprescindível a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável de ser realizado neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.374.139-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2022).



    7. Ainda que fosse possível superar esses óbices à admissibilidade do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 



    Ao declarar “a constitucionalidade da Lei nº 3.775/21 do Município de Paraíba do Sul” (fl. 7, e-doc. 2), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, na interpretação do alcance do art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assentou a necessidade de elaboração de estudo de impacto financeiro e orçamentário para aprovação de lei que verse sobre renúncia de receitas públicas (ADI n. 6.926/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.10.2022).



    A Procuradoria-Geral da República proferiu pareceu nestes termos:



    “(...) o art. 113 da ADCT impõe a necessidade de elaboração de estimativa do impacto orçamentário e financeiro nas proposições legislativas que criem ou alterem despesas obrigatórias ou renúncias de receita, exigência que, a teor do acórdão do TJRJ, foi observada pelo Município, o que permitiu reconhecer a ‘ausência de relevância econômica da referida norma’” (fl. 3, e-doc. 12).



    Este Supremo Tribunal assentou “que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade” (ADI n. 6.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 6.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora